Tribunal: TCU
Processo: 009.843/2010-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto contra deliberação por meio do qual o Tribunal julgou auditoria realizada nas obras de modernização e adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba (Revap) e, no que interessa ao recorrente, aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Marcelo Lopes dos Santos em face do Acórdão 853/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal negou provimento a pedido de reexame interposto contra deliberação que julgou auditoria realizada nas obras de modernização e adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba (Revap) e, no que interessa ao recorrente, aplicou-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.